Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO.
I - O crime de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, do CTB) e de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) são delitos autônomos e de espécies diferentes, podendo ser praticados isoladamente, razão pela qual não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, tendo em vista, inclusive, a edição da Súmula 664, do Superior Tribunal de Justiça: "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação."
II - Consoante jurisprudência uníssona, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime após ser agraciado com prisão domiciliar.
III - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
V - Recurso conhecido e desprovido.